Tribunal: TJDFT
Processo: 0747849-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0747849-43.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO NARCIZO DA SILVA DECISÃO A parte autora apresentou a petição de ID 33602315 requerendo a “RECONSIDERAÇÃO da decisão de ID no 33095674, para permitir o trânsito em julgado da parte do acórdão no que tange ao fornecimento do medicamento BORTEZOMIBE. E, subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido acima, pugna pela submissão do presente instrumento ao colegiado da Terceira Turma Recursal, como se embargos de declaração fossem, nos termos do artigo 1.022 do CPC, observado o princípio da fungibilidade”. Mantenho a decisão de ID 33095674 por seus próprios fundamentos, in verbis: Petição ID. 32894498. Indefiro o pedido da parte autora, uma vez que inexiste no ordenamento jurídico pátrio norma que confira o direito à certificação do trânsito em julgado parcial. Inclusive, há precedente deste e. TJDFT que não admite a referida pretensão, in verbis: ?2. A pretensão de que seja certificado o trânsito em julgado parcial, a fim de que se possa realizar a execução definitiva do débito, encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível. 2.1. Jurisprudência: ?O trânsito em julgado parcial não possui amparo no ordenamento jurídico pátrio. Por conseguinte, não há falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que haja vários capítulos da sentença e sobre alguns não penda controvérsia. 2. Assim, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão. (...)? (Acórdão 1201508, 07122119420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019?). Destaca-se que o mérito da ação distribuída ao juízo de origem foi resolvido por sentença única e não por decisão parcial de mérito. Portanto, não há falar em ocorrência de trânsito em julgado parcial, nos moldes do art. 356 do CPC. À Secretaria da Terceira Turma Recursal para que, após o trânsito em julgado, certifique e baixe os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Lado outro, conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados na decisão questionada, mormente no que se refere à falta de amparo no ordenamento jurídico pátrio para o pretendido trânsito em julgado parcial. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400). Outrossim, apenas há contradição quando identificada uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditória a decisão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Diante disso, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão em seus termos. Intimem-se. À Secretaria da Terceira Turma Recursal para que, observadas as cautelas de praxe, certifique e baixe os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 23 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito